Tribunal: TRF3
Processo: 5007774-12.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
93/549)

5007774-12.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007774-12.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDILENO BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E REVISÃO DA RMI. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão determinou a correção de salários de contribuição, o reconhecimento de período como atividade especial, sua conversão em tempo comum e a revisão do benefício, com pagamento das diferenças desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

O INSS sustenta a ocorrência de decadência do direito à revisão, ao argumento de que a ação foi proposta após o prazo decenal. Alega que o prazo decadencial incide também sobre matérias não analisadas administrativamente e que o requerimento administrativo não interrompe a decadência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; e (ii) saber se o requerimento administrativo de revisão interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e aos honorários advocatícios, pois a sentença observou tais parâmetros em conformidade com as razões recursais.

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 incide sobre o direito de revisão do ato de concessão do benefício, com termo inicial no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação.

O requerimento administrativo de revisão formulado pelo segurado interrompe o prazo decadencial em curso, por constituir exercício do direito potestativo de revisão, nos termos da legislação aplicável e do art. 207 do Código Civil.

A partir da ciência da decisão administrativa que indefere o pedido revisional, inicia-se novo prazo decadencial para impugnação judicial, restrito às matérias suscitadas na via administrativa.

No caso, o segurado formulou pedido administrativo em 06/11/2019, interrompendo o prazo iniciado em 01/08/2013. A ação judicial foi proposta em 11/06/2024, antes do decurso de dez anos contados da ciência do indeferimento administrativo em 20/01/2024, afastando a decadência.

Adota-se a orientação firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 256, que reconhece a existência de prazos decadenciais distintos para o ato de concessão e para o indeferimento da revisão administrativa.

Mantém-se a sentença que reconheceu o direito à revisão do benefício.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991; 2. Inicia-se novo prazo decadencial a partir da ciência do indeferimento administrativo do pedido revisional; 3. A impugnação judicial proposta dentro do novo prazo decenal afasta a decadência do direito de revisão.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 9.528/1997; CC, art. 207; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 256.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007774-12.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: VALDILENO BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Posto isto, a teor da fundamentação supra, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar a Autarquia à correção dos salários de contribuição do benefício da parte autora, relativos aos períodos de 07/1994 a 12/1994, 04/1997 a 12/1997, 01/1999 a 06/1999 e 09/1999 a 03/2008, todos em HAFA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA, com base nos demonstrativos de pagamento de salário de id. 328173011 - Pág. 1 a id. 328173016 - Pág. 38, bem como ao cômputo do período de 03.12.1998 a 30.08.2007 (HAFA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA), como exercido em atividades especiais, a conversão em comum, a somatória aos demais períodos já computados, e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/164.786.107-9, efetuando o pagamento das parcelas vencidas desde o pedido administrativo de revisão formulado em 06.11.2019 e vincendas, em única parcela, descontados os valores pagos no período e observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora nos termos da Resolução atual, e normas posteriores do CJF.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ. Isenção de custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Sustenta, em razões recursais, que: 1) a ação revisional foi proposta em 11/06/2024, depois do prazo decadencial de dez anos do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria a ser revista (07/2013); 2) segundo o Tema 975 do STJ, o prazo decadencial incide mesmo para matérias que não tenham sido analisadas no processo administrativo de concessão, como o reconhecimento de tempo especial e a correção de salários de contribuição usados no cálculo do benefício; 3) o pedido de revisão formulado administrativamente não reabre o prazo decadencial; e 4) devem ser observadas a prescrição quinquenal e a base de cálculo da verba honorária constante da Súmula 111 do STJ.

O segurado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, não há interesse recursal do INSS em discutir a prescrição quinquenal e a base de cálculo da verba honorária, uma vez que a sentença considerou prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação e aplicou a Súmula 111 do STJ no arbitramento dos honorários de advogado, convergindo com as razões recursais.

O direito potestativo de revisão de benefício previdenciário não decaiu.

Embora a ação revisional tenha sido proposta efetivamente em 11/06/2024, depois do prazo de dez anos do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria por tempo de contribuição (01/08/2013), o segurado formulou requerimento administrativo de revisão em 06/11/2019, interrompendo o período decadencial cabível desde o ato administrativo de concessão do benefício e fazendo surgir um novo a partir do ato administrativo de denegação.

A Lei no 8.213/1991, no artigo 103, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, previu prazos decadenciais distintos para o ato administrativo de concessão e o ato administrativo de revisão, estabelecendo excepcionalmente hipótese de interrupção do primeiro período, conforme autorização constante de regulamentação geral de decadência instituída por lei (artigo 207 do CC).

Conquanto o direito potestativo seja exercido pela propositura de ação judicial, de fundo constitutivo – modificação de situação jurídica -, a reclamação administrativa não pode ser considerada fator alheio, mantenedor da inércia do titular. O segurado, ao formular pedido administrativo de revisão, saiu do estado de inatividade presente desde a concessão do benefício, tomando providências tendentes à conservação do direito, em iniciativa eleita excepcionalmente pela lei como causa de interrupção do prazo decadencial.

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema 256, reconheceu a existência de prazos decadenciais distintos para a revisão do ato administrativo de concessão e para a impugnação do próprio ato administrativo de revisão:

I - O prazo decadencial decenal previsto no caput, do art. 103, da Lei 8.213/91 alcança o direito potestativo de impugnação (i.) Do ato original de concessão; e (ii.) Do ato de indeferimento da revisão administrativa. II - A contagem do prazo decenal para a impugnação do ato original de concessão tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. III - O prazo decenal para a impugnação do ato de indeferimento definitivo da revisão administrativa tem sua contagem iniciada na data da ciência do beneficiário e apenas aproveita às matérias suscitadas no requerimento administrativo revisional.

Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter afetado controvérsia similar no Tema 1370, restringiu o sobrestamento aos recursos especiais ou aos agravos interpostos em recursos especiais, propiciando a resolução da matéria nas instâncias ordinárias, à luz, inclusive, de uma das orientações predominantes.

O autor formulou pedido administrativo de revisão em 06/11/2019, no curso do prazo decadencial iniciado do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria (01/08/2013), interrompendo-o. A ação revisional foi proposta em 11/06/2024, antes que o novo período de dez anos contado da ciência da decisão indeferitória do requerimento administrativo (20/01/2024) expirasse.

Com o desprovimento da apelação do INSS, cabe majoração dos honorários em grau recursal, para o percentual de 12% das prestações vencidas (artigo 85, §11, do CPC).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço de parte da apelação e nego provimento ao recurso na parte conhecida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E REVISÃO DA RMI. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão determinou a correção de salários de contribuição, o reconhecimento de período como atividade especial, sua conversão em tempo comum e a revisão do benefício, com pagamento das diferenças desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

O INSS sustenta a ocorrência de decadência do direito à revisão, ao argumento de que a ação foi proposta após o prazo decenal. Alega que o prazo decadencial incide também sobre matérias não analisadas administrativamente e que o requerimento administrativo não interrompe a decadência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; e (ii) saber se o requerimento administrativo de revisão interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e aos honorários advocatícios, pois a sentença observou tais parâmetros em conformidade com as razões recursais.

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 incide sobre o direito de revisão do ato de concessão do benefício, com termo inicial no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação.

O requerimento administrativo de revisão formulado pelo segurado interrompe o prazo decadencial em curso, por constituir exercício do direito potestativo de revisão, nos termos da legislação aplicável e do art. 207 do Código Civil.

A partir da ciência da decisão administrativa que indefere o pedido revisional, inicia-se novo prazo decadencial para impugnação judicial, restrito às matérias suscitadas na via administrativa.

No caso, o segurado formulou pedido administrativo em 06/11/2019, interrompendo o prazo iniciado em 01/08/2013. A ação judicial foi proposta em 11/06/2024, antes do decurso de dez anos contados da ciência do indeferimento administrativo em 20/01/2024, afastando a decadência.

Adota-se a orientação firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 256, que reconhece a existência de prazos decadenciais distintos para o ato de concessão e para o indeferimento da revisão administrativa.

Mantém-se a sentença que reconheceu o direito à revisão do benefício.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo de revisão de benefício previdenciário interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991; 2. Inicia-se novo prazo decadencial a partir da ciência do indeferimento administrativo do pedido revisional; 3. A impugnação judicial proposta dentro do novo prazo decenal afasta a decadência do direito de revisão.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 9.528/1997; CC, art. 207; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 256.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação e negar provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão